Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados –Ademar Santos Calixto e outros litisconsortes – (i) homologara os cálculos confeccionados pelo órgão auxiliar do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$28.047,72 (vinte e oito mil, quarenta e sete reais e setenta e dois centavos); e, outrossim, (ii) intimara os agravados para colacionarem planilha individualizada do crédito contendo “o número da conta poupança, o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido - vinculando-os (se o titular do crédito for falecido), a folha da procuração, o valor do crédito individualizado por exequente[1].” A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, “requer a reforma da decisão com o afastamento da multa de 10% pela ausência de pagamento voluntário do cumprimento de sentença coletiva[2]”. Como argumentos destinados a aparelharem a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão[3]”. Sustentara que, intimado para realizar o pagamento do crédito executado, na data de 21.08.2018, efetuara o depósito do valor integral do débito individualizado no importe de R$223.838,37 (duzentos e vinte e três mil, oitocentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos). Esclarecera que, durante o curso procedimental, o Juízo do cumprimento de sentença fixara os parâmetros a serem utilizados na elaboração do crédito executado pela contadoria judicial, que apurara a quantia de R$311.998,02 (trezentos e onze mil, novecentos e noventa e oito reais e dois centavos). Acentuara que, posteriormente, os autos foram novamente encaminhados ao órgão de assistência contábil do Juízo, que realizara novas contas indicando que o crédito executado reamanescente perfaz o importe de R$28.047,72 (vinte e oito mil e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). Assinalara que aludida importância fora homologada pela decisão guerreada, que, outrossim, intimara “a parte credora para trazer planilha individualizada do crédito, no prazo de quinze dias, atendendo os seguintes critérios: conter o número da conta poupança objeto da execução, o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido -vinculando-os (se o titular do crédito for falecido), a folha da procuração, o valor do crédito individualizado por exequente[4].” Defendera que a decisão guerreada “merece ser reformada, sobretudo porque houve depósito em conta judicial, não havendo que se falar em débito remanescente, tampouco em multa de honorários[5]”. Destacara a inexistência de débito sobejante, tendo em vista que realizara o depósito do valor integral do crédito executado. Asseverara, outrossim, que o depósito judicial que realizara interrompera sua mora, de modo que, “não há que se falar em atualização da dívida até a presente data, pendência de saldo remanescente e tampouco em incidência de multa, honorários, sendo manifestamente indevido e excessivo[6]”. Ressaltara que o termo final da fluência dos encargos moratórios deve corresponder à data do depósito judicial do valor integral do débito exequendo, pois nesse instante restara desqualificada a mora debitoris. Apontara que o depósito judicial do montante integral da obrigação exequenda extingue a obrigação do devedor, transferindo para a instituição financeira a responsabilidade pela atualização do valor depositado. Registrara, ainda, que, não afigura-se possível a fixação de honorários, tendo em vista que a impugnação que formulara fora parcialmente acolhida. Pontuara assim, que “resta inequívoco a necessidade de modificação da d. decisão que condenou ao pagamento de honorários advocatícios que fixou em 10% do valor do débito objeto da execução, além de custas finais[7].” Mencionara que, demais disso, a decisão guerreada determinara a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o crédito executado diante da ausência de pagamento espontâneo, em consonância com o previsto no artigo 523, §1o, do estatuto processual. Alegara ser incabível aludida sanção no cumprimento individual de sentença coletiva, diante da ausência de liquidez necessária para o pagamento espontâneo do crédito executado. Aduzira que “o caso em questão, inconteste que o título exequendo é proveniente de ação civil pública e, porquanto, nos termos do art. 95 da Lei no 8.078/90, a condenação é genérica, sem identificação dos possíveis beneficiados, tampouco revestida de quantia certa, revelando-se impossível o cumprimento espontâneo por parte do executado, sendo assim, cogente o afastamento da multa aplicada[8].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promovem em seu desfavor os agravados –Ademar Santos Calixto e outros litisconsortes – (i) homologara os cálculos confeccionados pelo órgão auxiliar do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$28.047,72 (vinte e oito mil, quarenta e sete reais e setenta e dois centavos); e, outrossim, (ii) intimara os agravados para colacionarem planilha individualizada do crédito contendo “o número da conta poupança, o nome do credor titular da conta, sucessores e sucedido - vinculando-os (se o titular do crédito for falecido), a folha da procuração, o valor do crédito individualizado por exequente[9].” A seu turno, objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, “requer a reforma da decisão com o afastamento da multa de 10% pela ausência de pagamento voluntário do cumprimento de sentença coletiva”. Conquanto patente a irresignação do agravante em face do provimento que homologara os cálculos confeccionados pelo órgão auxiliar do Juízo, fixando o valor do crédito executado em R$28.047,72 (vinte e oito mil e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), e, outrossim, intimara os exequentes para colacionarem planilha individualizada positivando o crédito detido por cada litisconsorte, os argumentos que alinhara não guardam nenhuma simetria com o postulado e decidido. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se a homologar as contas elaboradas pela contadoria judicial, enquanto o agravante postula, nessa sede recursal, que sejam (i) afastados os encargos previstos no artigo 523, §1o, do CPC, (ii) alforriado do pagamento de honorários advocatícios decorrentes da resolução da impugnação ao cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) fixado o termo final para incidência de juros de mora e atualização monetária a data do depósito do crédito executado. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer provimento acerca do postulado pelo agravante, tendo homologado, apenas, as contas elaboradas pelo órgão auxiliar do juízo. Destaca-se que, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravante fora regularmente intimado para manifestar-se sobre as derradeiras contas confeccionadas pela contadoria judicial, contudo, não formulara nenhuma insurgência, ensejando que fossem homologadas pelo Juízo. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre as questões formuladas pelo agravante, que foram aduzidas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente. Ora, manejara o presente agravo com o intuito de ver deferida sua pretensão de que sejam afastados os encargos previstos no artigo 523, §1o, do CPC, (ii) seja alforriado do pagamento de honorários advocatícios decorrentes da resolução da impugnação ao cumprimento de sentença e, outrossim, (ii) seja fixado o termo final para incidência de juros de mora e atualização monetária a data do depósito do crédito executado, sem, contudo, infirmar as premissas que nortearam a decisão que cingira-se a homologar as contas da contadoria judicial. Destarte, os fundamentos que içara o agravante em sua peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada. Fica patente, pois que fora desconsiderado o princípio da congruência, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o decisum a homologar os derradeiros cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do Juízo diante da ausência de insurgência por parte do agravante, sem, todavia, cuidar do termo final dos encargos moratórios, sem fixar honorários advocatícios e sem debitar o pagamento dos encargos previstos no artigo 523, §1o, do CPC, caberia ao agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, sua reforma da decisão que homologara as contas elaboradas pela contadoria judicial. O agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pelo agravante fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que o agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conforma com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da congruência. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[10], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[11]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que o agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal do Agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando o agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pelo agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não guardando congruência. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 89745174 - Pág. 1 (fl. 552) – ação principal. [2] - ID Num. 25680514 - Pág. 8 (fl. 10) – ação principal. [3] - ID Num. 33705955 - Pág. 2 (fl. 07) – cumprimento de sentença no 0037178-23. [4] - ID Num. 25680514 - Pág. 4 (fl. 6). [5] - ID Num. 25680514 - Pág. 4 (fl. 6). [6] - ID Num. 25680514 - Pág. 5 (fl. 7). [7] - ID Num. 25680514 - Pág. 6 (fl. 8). [8] - ID Num. 25680514 - Pág. 8 (fl. 10). [9] - ID Num. 89745174 - Pág. 1 (fl. 552) – ação principal. [10] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [11] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”